Tribunal: TJDFT
Processo: 0029006-29.2013.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e penal. Agravo interno em recurso extraordinário. Dosimetria da pena. Valoração das circunstâncias judiciais. Contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Ofensa constitucional reflexa. Repercussão geral afastada (temas 182 e 660). Agravo interno não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, ao reconhecer que a matéria discutida se encontra abrangida pelos Temas 182 (AI 742.460) e 660 (ARE 748.371) da sistemática dos precedentes do STF.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a controvérsia acerca da valoração das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena pode configurar ofensa constitucional direta; (ii) estabelecer se a alegada ofensa às garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal demanda reexame de norma infraconstitucional, afastando a repercussão geral.

III. Razões de decidir
3. A análise da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, envolve interpretação de legislação infraconstitucional, de modo que eventual afronta à CF seria apenas indireta.
4. O STF, no Tema 182 (AI 742.460), firmou a inexistência de repercussão geral em demandas que discutem a fundamentação da pena-base, por se tratar de matéria infraconstitucional.
5. No Tema 660 (ARE 748.371), a Corte Suprema também afastou a repercussão geral em casos de suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando imprescindível a análise prévia de normas infraconstitucionais.
6. O acórdão recorrido limitou-se à apreciação do conjunto fático-probatório e à aplicação de normas processuais penais, não havendo questão constitucional autônoma.
7. A aplicação dos precedentes obrigatórios do STF (artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC) vincula os tribunais, impedindo o prosseguimento do recurso extraordinário.
8. O agravo interno não se presta à rediscussão do mérito já apreciado pela instância ordinária, configurando uso inadequado da via recursal.

IV. Dispositivo
9. Agravo interno não provido.